Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713433-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENALDO NUNES DE VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, GERALDO NUNES DE VASCONCELOS, em face da sentença (ID 19715679) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam do banco. Em vista da sucumbência, o autor foi condenado a pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 19715683), a parte autora requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Entretanto, como já havia ocorrido a análise a respeito da questão relacionada a gratuidade justiça em favor do autor apelante por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0714588-04.2020.8.07.0000, o qual restou improvido, houve a determinação para a parte autora efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (vide ID 52139381). Contudo, o autor/apelante, apesar de regularmente intimado, deixou de transcorrer o prazo conferido para promover o recolhimento do preparo (confira-se certidão de ID 52549290). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, diante da constatação de que restou improvido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça em favor do autor apelante (vide ofício de ID 20355931), houve determinação para que o autor apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID 52139381), contudo, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido (ID 52549290). Dispõe o art. 1.007 do CPC que no ato de interposição do recurso o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, portanto, ante a inércia da parte autora em cumprir a determinação contida na decisão de ID 52139381, resta patente a deserção do recurso, motivo pelo qual seu apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com esteio no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro o percentual da condenação de honorários em desfavor do autor em 1% (um por cento). Intime-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora